Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-48.2019.8.11.0080
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000061-48.2019.8.11.0080

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, REQUERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE]

RELATOR
A
:
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO,
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDMILSON JOSE CESILIO - CPF: 468.812.986-68 (APELANTE), DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS - CPF: 591.410.001-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELSO TURA registrado(a) civilmente como CELSO TURA - CPF: 228.418.900-82 (APELADO), THIAGO LUCAS TEIXEIRA STEPHAN - CPF: 033.113.371-74 (ADVOGADO), MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - CPF: 015.799.200-47 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 752.059.801-25 (ADVOGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE CELSO TURA (APELADO), WILMAR JACOB - CPF: 481.921.209-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA MAGALHAES DE OLIVEIRA MORAIS SANTOS - CPF: 350.968.518-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MIGUEL OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 350.968.368-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCELO TURA - CPF: 863.000.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON JOSE CESILIO - CPF: 468.812.986-68 (APELADO), DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS - CPF: 591.410.001-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELSO TURA registrado(a) civilmente como CELSO TURA - CPF: 228.418.900-82 (APELANTE), THIAGO LUCAS TEIXEIRA STEPHAN - CPF: 033.113.371-74 (ADVOGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 752.059.801-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELSO TURA (APELANTE), MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - CPF: 015.799.200-47 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS TEIXEIRA STEPHAN - CPF: 033.113.371-74 (ADVOGADO), WILMAR JACOB - CPF: 481.921.209-53 (ADVOGADO), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), JOSE MAYCON DO NASCIMENTO MOREIRA - CPF: 703.676.351-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE DO AUTOR – PROVAS VALORADAS COM PRUDÊNCIA E HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – COMPROVAÇÃO DA POSSE DO AUTOR SOBRE O IMÓVEL OBJETO DO ESBULHO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 DEMONSTRADOS – AUTO DE CONSTATAÇÃO QUE COMPROVA TRATAR-SE DA MESMA ÁREA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em ausência de substituição processual, se foi juntada procuração de substituição processual nos autos, tendo o apelante tomado ciência do evento morte em tempo oportuno, de modo que o inventariante participou de todos os demais atos posteriores e ainda compareceu à audiência de instrução e julgamento. Assim, rejeita-se a preliminar.

Se dos autos restou comprovada a posse do autor/apelado e o esbulho praticado pelo requerido/apelante sobre o imóvel rural em discussão (art. 561 do CPC/15) através de provas documentais e testemunhais, correta a sentença monocrática que julgou procedente a lide.

Se a prova documental (mapa) e o auto de constatação demonstram que se trata da mesma área objeto de discussão, tem-se por desnecessária a realização da prova
pericial.-

R

E

L

A

T

Ó

R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATÓRA):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDMILSON JOSÉ CESILIO
, contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar
ajuizada por
ESPOLIO DE CELSO TURA
, e confirmou a liminar deferida na audiência de justificação prévia.

Condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Alega o apelante preliminarmente:
a)
ausência de procuração, sob o fundamento de que os advogados subscritores da inicial, ao efetuarem o protocolo inicial, requerem expressamente pedido de 15 (quinze) dias para juntar procuração. No entanto, decorrido o prazo, sequer requereram prorrogação, nem apresentaram qualquer justa causa;
b)
ausência de legitimidade ativa, uma vez que ainda em 2007 o autor da ação vendeu a denominada Fazenda Boa Esperança ao terceiro VALDIR ANTONIO GRANDO;
c)
nulidade dos atos praticados entre o falecimento e a regularização processual, decretando a nulidade do pedido de especificação de provas do recorrido e por conseguinte a prova testemunhal, pois não houve ratificação pelos advogados;
d)
cerceamento de defesa, haja vista que não houve acolhimento do pedido de perícia demonstrativa de que a posse que foi alegada pelo autor, denominada Fazenda Boa Esperança, não era a mesma área de posse do recorrente e;
e)
preliminar de nulidade da sentença pela inversão do ônus da prova, pois é o autor que deve provar o conjunto probatório das suas alegações.

No mérito, sustenta ausência de posse do apelado, o esbulho e a perda da posse, de modo que deve ser julgada improcedente a ação de reintegração de posse.

Ao final, requereu o acolhimento da preliminar de nulidade do processo por violação aos artigos 104, § 1o e 2o, do CPC/15 c/c art. 218 e 223 do CPC/15, ante a incontestável desobediência aos prazos processuais; caso superada a preliminar anterior, seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa.

Requereu seja acolhida a preliminar de nulidade dos atos praticados pelos advogados do recorrido entre o falecimento do autor e a regularização processual, decretando a nulidade do pedido de especificação de provas. Caso superada a preliminar, seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, pois não foi permitida a prova pericial expressamente requerida pelo recorrente, decretando a nulidade da sentença.

Pugnou caso superadas as preliminares anteriores, seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença pela inversão do ônus da prova.

No mérito, requereu o provimento do recurso e a improcedência da ação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 149427301, pelo desprovimento do recurso.

O recurso de apelação foi levado a julgamento na sessão do dia 29/03/2023, ocasião em que se acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do autor/apelado e proveu o recurso, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, conforme ementa que ora transcrevo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – ACOLHIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DE POSSE NO IMÓVEL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

Ainda que a procuração seja juntada a destempo, devem ser aproveitados os atos já praticados, sendo certo que não
considerá-la
seria verdadeiro excesso de formalismo. Assim, rejeita-se a preliminar de irregularidade da representação.

Não comprovado que a parte autora era proprietária, tampouco possuidora direta do imóvel, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa para ajuizamento de ação de reintegração de posse, por lhe faltar o requisito da condição de possuidor
.”-

(ID no 164083673)

Opostos embargos de declaração, estes foram julgados em 20/07/2023, ocasião em que foi levantada questão de ordem “prevenção da 1a Câmara de Direito Privado”, porém rejeitada, à unanimidade e, provido os embargos com efeitos infringentes para rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa e anular o acórdão de ID no 1640863673, que proveu o recurso de apelação e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos para julgamento das demais teses do recurso de apelação cível, conforme ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – APELO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC/15 – ERRO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA - EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES E DO REQUERIDO PREJUDICADO.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos pelo autor/embargante, uma vez comprovada a contradição apontada, mormente se o acórdão recorrido teve por fundamento premissa equivocada.

Isto porque, contrato particular de compra e venda de imóvel, ainda que com firma reconhecida, gera efeitos apenas entre as partes contratantes, não possuindo qualquer reflexo na demanda em questão, não influindo na legitimidade de parte ativa.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, deve o julgamento da apelação prosseguir, com a análise das demais teses recursais.

Por consequência, ficam prejudicados os embargos de declaração do requerido
.”-

(ID no 176130180)

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÕES ORAIS

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA, OAB/GO N.o 17208-A E JOSE ARIMATEA NEVES COSTA, OAB/MT N.o 28665-S.

V

O

T

O
(
PRELIMINAR D
E
AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

As preliminares de irregularidade da procuração e ilegitimidade ativa já foram analisadas no julgamento da apelação da sessão do dia 29/03/2023 e embargos de declaração da sessão do dia 20/07/2023.

Assim, passo à análise das demais preliminares arguidas.

Alega o apelante a nulidade dos atos praticados entre o falecimento e a regularização processual, decretando a nulidade do pedido de especificação de provas do recorrido e por conseguinte, a prova testemunhal, pois não houve ratificação dos atos anteriores pelos advogados.

Contudo, sem razão o apelante.

Isto porque, não há ausência de representatividade pelo apelado, haja vista que foi juntada procuração de substituição processual no ID no 149427238, tendo o apelante tomado ciência do evento morte em tempo oportuno, de modo que o inventariante participou de todos os demais atos posteriores e ainda compareceu à audiência de instrução e julgamento.

Assim, rejeito a
preliminar.-

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Alega o apelante que não houve o acolhimento de pedido de perícia demonstrativa de que a posse que foi alegada pelo autor, denominada Fazenda Boa Esperança, não era a mesma área de posse do recorrente.

Aduz que na contestação foi juntado parecer técnico demonstrando que a área da denominada Fazenda Boa Esperança não era a mesma que o recorrente adquiriu e estava na posse. No entanto, somente foi admitida a prova oral, havendo assim, cerceamento de defesa.

Da análise dos autos, verifica-se que deve ser aplicado ao presente caso o art. 1.013 do CPC/13.

Isso porque, de fato não foi analisado pelo juízo singular a preliminar arguida de necessidade de prova pericial, cabendo este Tribunal analisá-lo.

No entanto, ela se confunde com o mérito e com ele será
analisado.-

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CELSO TURA
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar
em face de
EDMILSON DE TAL,
alegando, em apertada síntese, que é legítimo, de boa-fé, contínuo, pacífico e manso possuidor de uma área de terras rural denominada “Fazenda Boa Esperança”, situada a 103 km da zona urbana do Município de Querência/MT, perfazendo um total de 9.689,6735 há.

Aduziu que a posse do autor sobre a área de terra rural denominada “Fazenda Boa Esperança” se deu por Instrumento Particular de Direitos Possessórios lavrado em 05/08/1995 pelos outorgantes/cedentes PAULO JUNIOR DANEFF e sua esposa MAÍSA APARECIDA PEPP DANEFF em prol dos outorgados/cessionários ALFREDO TURA e CELSO TURA, os quais imediatamente foram imitidos na posse do imóvel rural, exercendo-a há cerca de 34 (trinta e quatro) anos, se computado com a posse anterior.

Asseverou que desde 19/12/2018 o autor foi surpreendido com a invasão do réu EDMILSON DE TAL e aproximadamente outras 12 (doze) pessoas a sua ordem, que consumaram o esbulho sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Boa Esperança”.

Relatou que procedeu ao registro de Boletim de Ocorrência – BO no 2019.5679, datado em 07/01/2019, lavrado junto à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Querência/MT.

Requereu medida liminar de reintegração de posse da área. E, ao final, pugnou pela procedência da ação para que seja declarada a posse do autor sobre a área de terras rural denominada “Fazenda Boa Esperança”.

Em 01/02/2019, o juízo
a quo
determinou a expedição de mandado de constatação, objetivando a colheita de informações imprescindíveis a análise do pedido liminar. Auto de constatação juntado no ID no 18373216.

Citado, o requerido apresentou contestação em ID no 19637398.

Houve réplica.

Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, o autor pugnou pela prova oral (ID no 149427228), enquanto o requerido requereu a prova pericial e testemunhal (ID no 149427230).

Deferida a produção de prova oral, foi designada audiência de instrução e julgamento.

Designada audiência de instrução e julgamento, foi proferida sentença de procedência pelo juiz Dr.
Thalles
Nóbrega Miranda Rezende de Brito.

Dessa decisão, a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Como cediço, a posse repousa em situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que:
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve a parte autora preencher os requisitos do artigo 561 do CPC/15, que dispõe:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.".

Nesse sentido, SÍLVIO DE SALVO VENOSA, in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3a edição, Editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142, leciona:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.".

Também sobre o tema, oportuna a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários.
” (CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3a ed. RT, p. 619).

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado/mantido na posse mediante a existência do esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso em tela, o autor/apelado afirma ser possuidor de uma área de terras rural denominada “Fazenda Boa Esperança”, situada a 103 km da zona urbana do Município de Querência/MT, perfazendo um total de 9.689,6735
ha
, por Instrumento Particular de Direitos Possessórios pelos outorgantes/cedentes PEEP DANEFF e sua esposa MAÍSA APARECIDA PEPP DANEFF, onde exerce a posse desde 1995.

Para a comprovação de suas alegações trouxe aos autos, dentre outros documentos, Instrumento Particular de Direitos Possessórios lavrada em 05/08/1995 (ID no 149426701), Boletim de Ocorrência no 2019.5679 (ID no. 149426732), Fotografias (ID no 149426725), dentre outros.

Pelos documentos acima, em especial o Boletim de Ocorrência de no 219.5679, lavrado em 07.01.2019, resta comprovado que o autor é possuidor da área, o qual teve sua área esbulhada, com aberturas de picadas na mata e presença de invasores e maquinários na área. Vejamos:

Aliás, tal situação ficou comprovada pelas fotos. Vejamos:

O Auto de Constatação lavrada e juntado nos autos (ID no 149427166), demonstra que as turbações ocorreram, haja vista que as Oficialas de Justiça, ao chegarem na “Fazenda Boa Esperança”, se depararam com o Sr. VADJASMO, zelador da Fazenda e, segundo informações passadas por ele, estavam não fazenda duas pessoas que se identificaram como funcionários de um senhor que se chama EDMILSON; que segundo eles, EDMILSON é o proprietário da referida área de terras; que EDMILSON deixou 10 pessoas na fazenda no dia 19/12/2018, mas somente dois permanecem no local; o Sr. BENEDITO e o Sr. JOVANILDO, ambos da cidade de Trindade/GO. Informaram que foram contratados para manter a estrada transitável que dá acesso à fazenda. Confira:

De igual sorte, a posse do autor foi comprovada pela prova testemunhal, ouvida em juízo em audiência de instrução e julgamento, as quais confirmaram que quem encontrava na área desde 1995 era o autor. Confira:

“O sr. conhece a Fazenda Boa Esperança:

R: Conheço a Fazenda.

Ela pertence a quem?

R: Ela pertence ao falecido Celso
Tura
e Alfredo
Tura
.

Desde quando o Sr. conhece a fazenda?

R: Conheço essa fazenda já em 1996 quando me mudei para Querência; eu acredito que seja em 94 e 95;
Eu
era Secretário de Agricultura passando na região eu recebi a fazenda como eles eram proprietários.

Como é o nome da Fazenda?

R: Fazenda Boa Esperança.

O sr. conhece as divisas da fazenda?

R: A fazenda fica na Mata Linda, divisa com a Fazenda Estrela, Fazenda Canaã, Fazenda do Paulo Aguiar, ao sul com o pessoal do Valdir Brando.”
(DALTRO JARCEDY BARBOSA, testemunha arrolada pelo autor)

“O Sr. conhece a Fazenda Boa Esperança:

R: Conheço sim, desde 95.

O sr. mora em Querência desde quando:

R: Desde 94.

A Fazenda Boa Esperança pertence a quem mesmo:

R: Celo
Tura
.

O Sr. conhece Celso
Tura
há quantos anos:

R: Desde 95.

O sr. desenvolve ou desenvolveu algum trabalho na fazenda do
Tura
?

R: Desde quando eles ganharam a liminar do Osmar Martins vieram atras de mim
pra
tomar conta lá.

Essa terra já foi invadida anteriormente:

R: Sim, por Osmar Martins.

Quando foi quando eles procuram o Sr.?

R: Desde 2005.”
(VADJASMO CORREA BATISTA, testemunha arrolada pelo autor)

Ademais, cumpre esclarecer que em 2007 o e. TJMT já havia reconhecido a posse do autor sobre a mesma área de terras em questão (Fazenda Boa Esperança) quando do julgamento do Recurso de Apelação no 99427/2006 interposto por CELSO TURA, na Ação de Manutenção de Posse no 1420-75.2004.811.0080 (código 9413), cujo trânsito em julgado foi certificado em 12 de março de 2008, conforme ementa que ora transcrevo:

“EMENTA

POSSESSÓRIA – PROVA QUANTO AOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC – ÔNUS DO AUTOR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – FUNDAMENTO DA SENTENÇA QUE O RÉU PRODUZIU MELHOR PROVA DA POSSE – PROVA DA POSSE DO RÉU QUE DEVE SER ANTERIOR AO ATO DE ESBULHO – BENFEITORIAIS EDIFICADAS APÓS A DATA DO ESBULHO NÃO PODEM SER CONSIDERADAS – REEXAME DE PROVAS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA.

Também nas ações possessórias incide a regra geral do art. 333, I, do CPC, sendo do autor o ônus da prova dos requisitos do art. 927 do CPC.

O simples fato de o autor ter demarcado e construído cercas nas divisas, em comum acordo com os confinantes, se constituem em atos de exteriorização da posse, ainda que não tenha edificado nenhuma outra benfeitoria ou plantação.

Embora não seja ônus do réu, a prova da posse e de edificação de benfeitorias posteriormente à data do esbulho é imprestável, sendo necessário, para que surta efeitos, que as benfeitorias tenham sido edificadas em período anterior à data do esbulho.”

Nesse contexto, apesar de o apelante alegar a necessidade de prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa, constata-se que nos autos já existem provas suficientes capazes de levar à formação do convencimento do juízo.

Isto porque, foi realizado Auto de Constatação no local por Oficialas de Justiça que verificou a invasão no imóvel rural, bem como os documentos (mapas) trazidos pelas partes são suficientes para atestar tratar-se da mesma área, o que dispensa a realização da prova pericial para sua confirmação, não havendo cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial.

Aliás, tal situação ficou comprovada pelas imagens, o primeiro mapa confeccionado pela parte autora ainda no ano de 2010 (ID no 149426716) e o segundo mapa pelo requerido no ano de 2018 (ID no 149427193). Confira:

Assim, acertada a sentença recorrida quando reconheceu:
“Nesse cenário, em consonância com todo conjunto probatório produzido nos autos, fica evidente que a parte autora é de fato a legítima possuidora da área em litígio discutida nos presentes autos, ao passo que, de outro lado, a narrativa da parte requerida não se sustentou com a instrução que se perfectibilizou.”

Além da comprovação da posse e do esbulho, verifica-se ainda que tal fato deu-se a menos de ano e dia, uma vez que o esbulho ocorreu em 19/12/2018 e a presente ação foi ajuizada em 01/02/2019.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, foram preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC/15, portanto, o recurso deve ser desprovido.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, a verba honorária comporta majoração para 15% sobe o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Eminentes Pares,

Fiz a leitura do voto da Eminente Relatora e
ouvi o profissional, Dr. João Paulo, que tratou de alguns elementos dos

depoimentos das partes que, segundo me afiançou, conceder-lhe-ia
o
direito, consequentemente a ação seria improcedente.

Então, à vista desses aspectos, de posse de fato, e no art. 561 do CPC, deve ser comprovado para a manutenção de uma sentença de

natureza possessória, com todas as vênias ao entendimento da desembargadora Relatora, peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Aguardo pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara.

Na espécie, trata-se de recurso de apelação civil interposto por
EDMILSON JOSÉ CESILIO
contra sentença que julgou procedente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR ajuizada em seu desfavor pelo Espolio de
CELSO TURA
, todos identificados e representados nos autos. Rejeitadas as preliminares, em relação ao mérito, a eminente Relatora, fazendo suas razões de decidir, conheceu e desproveu o recurso já que a seu viso, estavam presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, majorou a verba dos honorários arbitrados na sentença, passando-os para 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a causa. Dada a situação factual, não residindo como convergir ou divergir do substancioso voto da eminente Relatora, para melhor exame e posicionamento, pedi vistas dos autos.

E, analisando o processo, vendo-o sobre todos os seus aspectos, estou seguindo o posicionamento da eminente Relatora já que, como bem aduziu a mesma, os requisitos prescritos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil estão devidamente preenchidos na espécie, desta forma residiu a constituição plena do direito da parte autora.

Dispensando alongar no assunto, as dúvidas até então existentes foram exauridas na análise dos autos e, neste aspecto, como de costume, a eminente Desembargadora Relatora, em substancioso voto, aplicou corretamente o direito possessório comprovado nos autos.

Isto porque, na ação possessória deriva-se de um fato e, neste viés, lúcidos são os depoimentos colhidos em regular instrução do processo na oitiva das testemunhas DALTRO JORDECY BARBOSA e VADJASMO CORREA BATISTA, somado a bem elaborado AUTO DE CONSTATAÇÃO feito pelo oficial de justiça da Comarca de Querência.

Soma-se a esta situação, o fato de que, no ano de 2007, CELSO TURA, quando em vida, no processo de número 1420-75-2004.8.11.0080 (Código n. 9413), já teve esta posse reconhecida desde em então em ação idêntica promovida
contra parte
diversa.

Assim, sopesando as provas existentes nos autos, as melhores foram as produzidas pelo apelado, comprovando a posse, o esbulho praticado pelo apelante, perda da posse e, por último, que
esta
se deu a menos de ano e dia.

Sobre a ação de reintegração de posse leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Já a ação de reintegração de posse (antigo interdito
recuperandae

possessionis
dos romanos) temo como fito restituir o possuidor na posse, em caso de esbulho. Por esbulho deve-se entender a injusta e total privação da posse, sofrida por alguém que a vinha exercendo. Essa perda total da posse pode decorrer:

a) de violência sobre a coisa, de modo a tirá-la do poder de quem a possuía até então;

b) “do constrangimento suportado pelo possuidor, diante do fundado temor de violência iminente;

c) de ato clandestino ou de abuso de confiança.” (Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., Rio de Janeiro: Forense, v. III, 2009, p. 115)

Também sobre o tema ensina Caio Mário da Silva Pereira:

“Reintegração de posse. Aquele que é desapossado da coisa tem, para reavê-la e restaurar a posse perdida, ação de reintegração de posse, que corresponde aos interditos
recuperandae

possessionis
. Também aqui há duas hipóteses a considerar: se o esbulho datar de menos de ano e dia, a ação, como nome também de ação de força nova espoliativa inicia-se pela expedição de mandado liminar, para que seja o possuidor prontamente reintegrado:
spoliatus
ante
omini

restituendus
, mediante justificação sumária dos requisitos. Após a expedição do mandado, abre-se ao réu o prazo de defesa. Se o esbulho é de mais de ano (ação de força velha espoliativa) o juiz fará citar o réu para que se defenda, admitirá suas provas, que ponderará com as do autor, e decidirá finalmente quem terá a posse. Nesse caso, a sentença tem efeito dúplice: julgando que o autor não deve ser reintegrado, reconhece ipso facto a legitimidade da posse do réu; e vice-versa, concedendo a reintegração, repele a pretensão do esbulhador sobre a coisa. São requisitos do interdito
recuperandae
a existência da posse e seu titular, e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito.” (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, 18a ed., Rio de
Janeiro:Forense
, 2003, v. IV, p. 68/68)’.

Forte nestes argumentos, somados ao posicionamento da eminente Relatora nas suas razões de decidir, acompanho seu voto em todos os seus termos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, porque me surgiu uma dúvida.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
EDMILSON JOSÉ CESILIO
contra sentença que julgou procedente a
Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar
ajuizada pelo E
SPÓLIO DE CELSO TURA
, que tem por objeto uma área de terras rural denominada “Fazenda Boa Esperança”, situada a 103 km da zona urbana do Município de Querência/MT, perfazendo um total de 9.689,6735 há.

Na sessão de julgamento anterior, a Relatora, Desa. Marilsen Andrade
Addário
, negou provimento ao recurso, tendo sido acompanhada pelo 1° Vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho.

Após pedir vista dos autos e analisar a controvérsia, entendo por bem acompanhar os Eminentes Pares.

Com efeito, as testemunhas ouvidas na audiência instrutória, Daltro
Jordecy
Barbosa e
Vadjasmo
Correa Batista, foram uníssimas ao
informar
que quem encontrava na área
sub judice
desde 1995 era a parte Autora/Apelada.

Deveras, em 2007, este Sodalício já havia reconhecido a posse, quando em vida, de Celso
Tura
sobre a mesma área de terras em discussão (Fazenda Boa Esperança) por ocasião do julgamento do recurso de Apelação por ele interposto na Ação de Manutenção de Posse n. 1420-75.2004.811.0080, há muito trânsito em julgado.

Outrossim, o Auto de Constatação elaborado pelas oficialas de justiça da Comarca de Querência apontou a presença, no local, de funcionários do Apelante, contratados para manter a transitável a estrada que dá acesso à fazenda, confirmando as informações constantes do boletim de ocorrência e as fotos aéreas da área, que demonstram a invasão.

Assim, sopesando as provas existentes nos autos, tem-se, tal qual concluído pela douta Relatora, que o Autor/Apelado demonstrou todos os requisitos do art. 561 do CPC, a assegurar-lhe a proteção possessória pleiteada.

Com essas considerações, acompanho o voto proferido pela Relatora, no sentido de
NEGAR provimento recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024